Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726852-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAURíCIO BATISTA SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 47556913, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF, por meio de decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 50050531), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.731 (Tema 660) e no ARE 1.048.686 (Tema 954). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014